Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-76.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000211-76.2018.8.05.0090 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ROSELANDE RIBEIRO SILVA Advogado(s):CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE IAÇU. MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELO DESPROVIDO. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para restabelecer a jornada de quarenta horas semanais do autor e condenar o vencido e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 8º, do CPC II. Questão em discussão O Município alega, em síntese, que a Apelante foi aprovada em concurso público para cargo público vinculado à carga horária de 20 horas semanais, o que afastaria a alegação de ilegalidade no ato administrativo praticado, não havendo respaldo normativo para acolhimento do pedido da autora. III. Razões de decidir Embora goze a Administração Pública de discricionariedade na gestão de seus servidores quanto às lotações e deferimento de jornada estendida, bem como seja possível a redução salarial quando decorrente da supressão de vantagem ou equivalente à redução da jornada extra de caráter temporário, entende-se pela necessidade de que o ato seja motivado e comprovado os fundamentos invocados, a fim de se impedir o desvio de finalidade ou violação ao princípio da impessoalidade, por meio do indevido favorecimento de uns servidores em detrimento de outros. Ao lado disso, em casos semelhantes, este TJBA tem se posicionado pela necessidade de realização de prévio processo administrativo, em situações de redução de carga horária., para garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000211-76.2018.8.05.0090, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada ROSELANDE RIBEIRO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024 PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA